Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-23.2022.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008982-23.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAGO CAMPOS NILSON - CPF: 051.588.021-30 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado

de

nº
1008982-23.2022.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Recorrido:
IAGO CAMPOS NILSON
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE DE TRÂNSITO –
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 15% – DIREITO RECONHECIDO EM LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – ARTIGO 60 DA LEI MUNICIPAL Nº 704/2001 – RECEBIMENTO RETROATIVO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Laudo Pericial Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho é prova hábil para comprovar a existência e o grau de periculosidade a que estão submetidos os trabalhadores, afastando, portanto, a possibilidade de presunção da periculosidade em períodos anteriores.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais,
para condenar o Município de Primavera do Leste/MT a pagar de forma retroativa o adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento base do servidor,
respeitando o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da ação
.

O recorrente postula a reforma da sentença, para
que seja determinado o pagamento do adicional de periculosidade somente a partir da data do LTCAT.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, na qual o recorrido alega que
é Servidor Público Municipal exercendo a função de Agente de Trânsito. Relata que recebe adicional de periculosidade de 15% (quinze por cento) sobre seu salário base
, desde o mês de Julho/2022.
Contudo, pleiteia o pagamento retroativo do adicional de periculosidade a partir dos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

Destarte, incontroverso o direito da parte autora ao recebimento do adicional de periculosidade, visto que o laudo pericial
elaborado em 12/10/2020
constatou que as atividades desempenhadas por este são enquadradas como condições perigosas no percentual equivalente a
15%
(quinze por cento).

O pagamento de adicional de periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições perigosas a que está submetido o Servidor.

Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)” (grifei).

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO Nº 1008764-92.2022.8.11.0037 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTERECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTERECORRIDO: FABIANO RODRIGUES JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - AGENTE DE TRÂNSITO – LTCAT - PROVA HÁBIL - PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”.
(STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Assim sendo, se foi comprovado o exercício de atividade perigosa pelo autor, desta conclusão surge o direito ao pagamento de adicional de periculosidade, não sendo licito e nem razoável que o pagamento seja realizado em data anterior ao LTCAT.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de estabelecer que o adicional de periculosidade seja devido à parte recorrida a partir da elaboração do Laudo Pericial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024